Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, §5o, DO CDC. PRESENÇA DOS REQUISITOS. UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA COMO OBSTÁCULO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS E DESVIO PATRIMONIAL. DECRETAÇÃO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE CONTRA SÓCIA SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DAS DEVEDORAS. IMPERTINÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO.
2. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores.
3. “A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores” (Resp 279.273/SP)
4. Na hipótese dos autos, apesar de a agravante imputar a prática de ilegalidades e o esvaziamento patrimonial da empresa executada por outra sócia, que seria controlada da empresa devedora, o fato revela que a pessoa jurídica foi usada como obstáculo ao ressarcimento devido aos agravados, o que recomenda a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica mesmo quanto à recorrente, enquanto sócia sem poderes de administração, mas que também atuava no mesmo ramo de construção civil e que participou dos resultados da empresa devedora, com amparo na teoria menor instituída pelo art. 28, § 5o, do CDC.
5. Não encontra amparo nos autos a argumentação sustentada pela recorrente, no sentido de que os credores não exauriram os meios de execução, tratando-se de alegação abstrata e inócua, já que a recorrente, mesmo sendo sócia de uma das devedoras, não indicou bens desta à penhora ou mesmo qualquer meio efetivo para localização de bens ou direitos passíveis de penhora.
5.1. Nada obsta, contudo, que a agravante indique concretamente no processo de origem bens ou mesmo créditos das agravantes, revelando os meios adequados para realização de penhora que viabilize o pronto pagamento da obrigação, em atenção a obrigação que lhe é imputada pelo art. 795, §§ 1o e 2o, do CPC.
6. Quanto à alegação de fraude à execução pela alienação de bem imóvel da devedora, ainda que se trate de informação que possa ser útil aos exequentes no cumprimento de sentença, a efetivação de eventual medida constritiva em face do alegado dependeria de decisão judicial reconhecendo a fraude e a inexistência de transferência posterior do imóvel para terceiro de boa-fé, circunstâncias estas que não são passíveis de apuração nessa sede recursal e que não foram apreciadas pela decisão agravada.
7. Deve ser rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois a recorrente não apresentou conduta processual temerária ou tumultuaria, e não configura alteração da verdade dos fatos a sustentação de interpretação jurídica sobre a provas dos autos que a sua defesa técnica considerou mais favorável, ainda que a tese não tenha sido acolhida no julgamento do recurso.
8. Agravo instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé rejeitado.